Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. FACA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REVOGADORA. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO ORIGINAL PELO EFEITO REPRISTINATÓRIO. TESE SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS”. READEQUAÇÃO DA PENA, PASSANDO O EMPREGO DE ARMA BRANCA A SER CONSIDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “NE REFORMATIO IN PEJUS” E DA COISA JULGADA. PROPORCIONALIDADE. 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383). Todavia, como a tese foi suscitada pelo Ministério Público apenas em sede de contrarrazões, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, não é possível restabelecer a condenação original do agravante, sob pena de incorrer em “reformatio in pejus”.
2. Ao aplicar retroativamente a lei posterior mais benéfica, o Juízo da execução pode considerar o emprego de faca, anteriormente incidente na terceira etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.
3. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, já reconhecidos na sentença, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não viola a coisa julgada nem implica “reformatio in pejus”. Precedentes.
4. O aumento da reprimenda em nove meses em razão da avaliação negativa das circunstâncias do crime (emprego de faca) foi exacerbado, já que ultrapassou a majoração considerada razoável pelo Superior Tribunal de Justiça para esse fim (1/6 sobre a pena mínima em abstrato), bem como porque na sentença original foi empregado patamar ainda menos severo (seis meses) pela valoração negativa de outra circunstância judicial (culpabilidade do agente), parâmetro que deve ser observado na presente hipótese.
5. Recurso parcialmente provido.